Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-05.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000783-05.2022.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VINICIUS DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): GIVANILDO REIS DO NASCIMENTO, CRISTIANO SANTOS JESUS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS, CONFORME O ARTIGO 413 DO CPP. ALEGAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO ACUSADO TER SIDO COMETIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PLEITO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito n. 8000783-05.2022.8.05.0183, da Comarca de Olindina – Bahia, em que é recorrente o réu VINICIUS DOS SANTOS SANTANA e em que é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça